Tribunal: TJSP
Processo: 0001821-67.2008.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – PROCEDÊNCIA, PARA AFASTAMENTO DE UM DOS TÍTULOS – INTANGIBILIDADE – A execução de título extrajudicial deve ser instruída com o título executivo regularmente constituído, e no caso de duplicata mercantil, deve haver a conexão do título com o recibo de entrega da mercadoria, como meio de prova pré-constituída de sua higidez, dando lastro à operação – A

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – PROCEDÊNCIA, PARA AFASTAMENTO DE UM DOS TÍTULOS – INTANGIBILIDADE – A execução de título extrajudicial deve ser instruída com o título executivo regularmente constituído, e no caso de duplicata mercantil, deve haver a conexão do título com o recibo de entrega da mercadoria, como meio de prova pré-constituída de sua higidez, dando lastro à operação – A exequente admitiu que juntou conhecimento de transporte equivocado, que não continha a assinatura do executado, o que impunha seu afastamento do o total da execução, porque inadmissível no ordenamento jurídico a pretensão de retificar o erro material em sede de embargos, o que constitui alteração do pedido inicial executivo, que é vedado depois da citação (CPC, art. 801) – Na ação incidental de embargos, a sucumbência é verificada pelo benefício econômico efetivamente controvertido, de modo que inexistindo outras alegações do embargante, atribui-se exclusivamente ao embargado o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que foram corretamente fixados por equidade em R$ 1.200,00, uma vez que seu cálculo em percentual sobre o valor do título afastado resultaria em quantia ínfima, e que deve ser majorado em sede recursal para R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, §§ 8o e 11) – Sentença mantida - Recurso desprovido.